Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-05.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos réus/agravantes contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno, apresentado para atacar a decisão monocrática que não conheceu da apelação que interpuseram, e aplicou-lhes multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, a discussão consiste na análise de obscuridade do acórdão no tocante à impugnação específica dos fundamentos da sentença para que a apelação seja conhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Simples leitura do voto condutor do acórdão, proferido no julgamento do agravo interno, é suficiente para a constatação da inexistência de qualquer vício integrativo, tendo em vista a clareza, coerência e logicidade de seus fundamentos no tocante à manutenção da decisão que não conheceu da apelação com base na verificação de que os fundamentos da sentença não foram especificamente impugnados nesse recurso.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e ao prequestionamento das questões já debatidas, evidenciando o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso com essa finalidade, o que possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada aos embargantes em razão do caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há obscuridade no acórdão que apreciou as questões discutidas no julgamento do agravo interno, expondo, com clareza, as razões de convencimento com a devida fundamentação coerente e lógica, conferindo-lhe a solução mais adequada com base nos argumentos deduzidos e nos elementos de prova coligidos.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.